Tribunal: TJDFT
Processo: 0781274-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROPOSITURA DE DEMANDA ANTERIOR. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso interposto pelo autor, em face da sentença que reconheceu a ocorrência de litispendência e extinguiu a demanda, sem análise do mérito. O recorrente sustenta a ausência de notificação de autuação, penalidade, etc, e que o recorrido se limitou a demonstrar a adesão ao SNE. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 65064114).
3. A teor do que dispõe o artigo 337, § 3o, do Código de Processo Civil, há litispendência quando se repete ação que está em curso.
4. A parte autora propôs ação para anular o auto de infração no YEO2169202 em 01/07/2024, às 14h59, autos n. 0756230-64.2024.8.07.0016, cuja sentença foi de improcedência do pedido inicial e proferida em 09/09/2024. No entanto, no dia 12/09/2024 foi distribuída a presente, cujo objeto é idêntico. Ou seja, esta demanda é mera reprodução daquela proposta em 01/07/2024. Logo, é certa a litispendência, impondo-se a extinção do presente nos termos do art. 485, inciso V do CPC. Sentença que se confirma.
5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
7. A súmula de julgamento servirá de acordão, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.